Tribunal: TJES
Processo: 5000217-26.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-26.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Marcio Raimundo
RECORRIDO: SAULO TANNURE COELHO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, de acordo com o magistrado sentenciante, ficou demonstrado nas provas acostadas aos autos que o recorrente proferiu palavras ofensivas ao autor
pelo

Whattsapp
, motivo pelo qual fixou indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00
(três
mil reais).

Em recurso
o réu
pugna
pela improcedência da inicial e dos danos morais arbitrados.

Como é sabido, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao primeiro dos requisitos, tenho que restou devidamente comprovada sua ocorrência,
tendo em vista que o próprio recorrente admite ter sido o autor da seguinte mensagem postada em uma página de rede social:
“(...)
boca aberta”, “safado”
, de no decorrer da conversa
“vale a pena lembrar que já te coloquei para correr uma vez da minha oficina e se me encher muito o saco, coloco para correr de novo”.

Nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, a intimidade é um dos direitos personalíssimos invioláveis,
in verbis
:

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Nesse sentido,
o comentário feito pelo recorrente n
o

grupo de whattsapp
,
por óbvio,
atinge a honra
d
o autor
.

Passo, assim, à análise dos danos supostamente suportados pela recorrente.

Entendo que a mera veiculação da citada mensagem, em uma rede social
c
om vários
amigos e conhecidos do recorrido, já é suficiente para gerar constrangimentos e humilhações que ultrapassam o mero dissabor
.

Caracterizada está, portanto, a ocorrência de dano moral.

No tocante ao último dos elementos da responsabilidade civil, não vejo maiores discussões na hipótese que ora se julga. É que o nexo causal, como é cediço, representa o vínculo – a relação de causa e efeito – entre o ato ilícito e o resultado danoso.

Afinal, o próprio recorrente admite ter sido o autor das mensagens enviadas no grupo, que por sua vez, denota por si só capacidade de gerar danos à personalidade dos atingidos.

P
o
r fim,
e
m relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios, e principalmente levando-se em consideração a condição socioeconômica do recorrente, decorrente da sua profissão declarada nos autos, como de mecânico, entendo por bem reduzir a verba indenizatória arbitrada para cada recorrido, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou

parcial
provimento
,
reformando a sentença ora vergastada
apenas
para condenar o
recorrente
ao pagamento de
R$
1
.000,00 (
um
mil reais) a título de reparação por danos morais, quantum sobre o qual deverá incidir atualização monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Sem custas e honorários.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.